Tribunal: TJES
Processo: 5002308-48.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Vistoria
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002308-48.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXSANDRO NASCIMENTO

APELADO: MUNICÍPIO DE COLATINA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM DEMOLITÓRIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE POSSE QUALIFICADA. SÚMULA 619 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA EDIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Alexsandro Nascimento visando a reforma da sentença que, em sede de ação de reintegração de posse cumulada com demolitória, julgou procedente o pedido formulado pelo Município de Colatina, determinando a reintegração do ente público na posse de área pública invadida, bem como a demolição da construção erguida pelo particular. O apelante sustenta ter atendido às exigências administrativas do Município, a existência de projeto aprovado, a preexistência da edificação à sua aquisição do imóvel e a necessidade de reconhecimento da legalidade da ocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocupação do imóvel público pelo particular pode ser considerada posse legítima passível de proteção ou indenização; (ii) estabelecer se a existência de projeto aprovado ou de eventual regularização fundiária pode convalidar a permanência do particular na área pública invadida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A ocupação irregular de bem público configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou de indenização por benfeitorias, conforme o enunciado da Súmula 619 do STJ.

4)
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a Administração tem o dever de reaver a posse de bem público ocupado irregularmente, ainda que existam alvarás ou licenças eventualmente concedidos de forma irregular, omissa ou inexistente.

5)
A regularização fundiária de áreas vizinhas, bem como a eventual preexistência da construção, não possui o condão de alterar a natureza pública do bem litigioso nem de legitimar a ocupação indevida.

6)
A boa-fé do ocupante não tem o poder de transformar detenção precária em posse legítima, nem impede a reintegração do ente público, diante da vedação constitucional à usucapião de bens públicos e dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do patrimônio estatal.

7)
A prova constante dos autos evidencia a ausência de ato administrativo específico, inequívoco e vigente que conferisse ao apelante autorização válida para a ocupação do imóvel público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ocupação de bem público sem autorização válida e vigente configura mera detenção precária, insuscetível de proteção possessória ou indenização por benfeitorias.

2. A eventual aprovação de projetos ou a regularização fundiária de áreas vizinhas não convalida a ocupação irregular de imóvel público.

3. O dever da Administração de promover a imediata restituição de bem público indevidamente ocupado independe da boa-fé do ocupante ou do tempo de ocupação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 183, §3º, e 191, parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 619; STJ, REsp 1.370.254/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 29.11.2016; STJ, REsp 1.457.851/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 26.05.2015, DJe 19.12.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2236896/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024; TJES, Apelação Cível 5001727-31.2021.8.08.0047, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 3ª Câmara Cível, j. 07.03.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5002621-51.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 29.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve ação de reintegração de posse cumulada com demolitória ajuizada pelo Município de Colatina em face de ocupação não autorizada de área pública por particular que construiu sobre parte de terreno destinado à implantação de equipamento comunitário.

A sentença de origem julgou procedentes os pedidos formulados, reconhecendo a configuração de esbulho possessório e determinando a desocupação da área e a demolição da obra.

Insurge-se o apelante contra esse desfecho, alegando, em síntese, que teria cumprido exigências administrativas formuladas pelo ente público, que o projeto da obra teria sido aprovado e que a edificação já existia quando da aquisição do imóvel.

Pois bem.

Segundo expressa dicção da Súmula nº 619 do STJ,
“
a
ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
”.

Logo, não se há de falar em posse sobre o imóvel de titularidade do Município de Colatina, consoante pacífico entendimento desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. SÚMULA 619, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Nos termos da compreensão adotada pelo e. Superior Tribunal de Justiça na Súmula 619, “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.” II. Na hipótese, não há que se falar na permanência da ré/apelante no imóvel objeto dos autos, porquanto inexistente a alegada posse, tampouco o ventilado direito à indenização pelas eventuais benfeitorias nele edificadas, circunstância que, diante da notória comprovação do esbulho de bem público, impõe a manutenção do comando sentencial.
III. Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 07/Mar/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5001727-31.2021.8.08.0047 Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - BEM PÚBLICO - MERA DETENÇÃO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA A LIMINAR POSSESSÓRIA.
1. A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal, é firme em não ser possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação mera detenção de natureza precária. 2. É irrelevante o fato de a posse ser nova ou velha para fins de concessão liminar de reintegração de posse de bem público. 3. Recurso desprovido.

(Data: 29/Dec/2021 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5002621-51.2021.8.08.0000 Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Liminar)

Fincada essa premissa, oportuno rememorar que
“
a
)
a ocupação, a exploração e o uso de bem público
só se admitem se contarem com expresso, inequívoco, válido e atual assentimento do Poder Público
;
b
)
na falta de autorização expressa, inequívoca, válida e atual do titular do domínio, a ocupação de área pública é mera detenção ilícita
;
c
) a apropriação, ao arrepio da lei, de terras e imóveis públicos, além de acarretar o dever de imediata desocupação da área, dá ensejo à aplicação das sanções administrativas e penais previstas na legislação, bem como à obrigação de reparar eventuais danos causados e outras, estando destacadas aquelas diretamente pertinentes ao caso sob exame.”
(REsp 1370254/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 29/11/2016)

Nesse sentido, em precedentes recentes e reiterados, o Tribunal da Cidadania reafirmou que, em se tratando de ocupação privada de bem público, constitui dever inafastável da Administração Pública promover a restituição imediata do bem ao interesse coletivo, independentemente de eventual alvará urbanístico ou licença ambiental, a saber:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE . FAIXA DE SEGURANÇA DO RESERVATÓRIO DE USINA HIDRELÉTRICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. POSSE PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE . BEM PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. 1 .
"Pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que ocupação privada de bem público não evidencia posse, mas, sim, mera detenção, descabendo, por isso, falar em posse nova, velha ou de boa-fé. Por outro lado, se ilícita a detenção, incumbe ao Poder Público, na forma de inafastável dever e sob pena de cometer improbidade administrativa, mandar que, de imediato, se restitua o imóvel ao integral benefício da coletividade, irrelevante o tempo da ocupação, se recente ou antiga, ou a presença de alvará urbanístico e licença do órgão ambiental. Tudo porque domínio público não se submete a usucapião, rejeita privatização a ferro e fogo e, consequência de sua indisponibilidade, não se transfere a terceiros, implicitamente,
por simples licenciamento ou contribuição tributária" (REsp n. 1 .457.851/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 19/12/2016). 2. O dispositivo legal apontado como violado não contém comando capaz de sustentar a tese recursal e infirmar o juízo formulado pelo acórdão recorrido, de modo que se impõe ao caso concreto a incidência das Súmulas 283 e 284/STF . 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2236896 SP 2022/0338271-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 26/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

Tais entendimentos consolidam o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, impedindo a consolidação de situações jurídicas fundadas em atos administrativos irregulares, omissos ou inexistentes.

Na hipótese, a documentação trazida aos autos pelo apelante, especialmente os registros administrativos identificados pelos IDs 7649921, 7650532, 7650724, 7650738 e 7650740, comprova, de forma inequívoca, a natureza pública da área e a ocupação irregular.

Com efeito, inexiste prova de ato administrativo específico, inequívoco e vigente que tenha conferido ao particular o direito de utilizar, edificar ou ocupar a área pública em litígio.

Ademais, apelo à preexistência da construção ou eventual regularização fundiária da área circunvizinha, não altera a natureza jurídica do bem invadido, tampouco gera efeitos legitimadores à ocupação consolidada.

De fato, a boa-fé alegada pelo recorrente, embora juridicamente relevante em outros contextos, não possui o condão de atribuir posse qualificada sobre bem público, tampouco impede a reintegração da Administração, por força da vedação constitucional a usucapião de bens públicos (§3º do art. 183 e parágrafo único do art. 191, da Constituição Federal) e dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do patrimônio estatal.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19 a 26.05.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão plenário virtual: 19-26/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões